Tribunal: TJBA
Processo: 0521447-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521447-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

APELADO: Centro de Pesquisa e Assistência Em Reprodução Humana Ceparh

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA – CEPARH contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, com efeitos infringentes, reconheceu a prescrição quinquenal e deu provimento à apelação do Município de Salvador, julgando improcedente ação fundada em acordo de desapropriação amigável celebrado em 1957.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a prescrição da pretensão, especialmente quanto à análise da renúncia tácita, ao termo inicial da prescrição, à aplicação do Tema 1109 do STJ e à alegada decisão surpresa.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a matéria da prescrição, inclusive ao aplicar o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e ao examinar o reconhecimento administrativo do direito à luz do Tema 1109 do STJ, concluindo que tal ato não configura renúncia tácita à prescrição já consumada. A fixação do termo inicial da prescrição constituiu consequência lógica da análise da prejudicial devolvida pela apelação, não caracterizando decisão surpresa, mas enquadramento jurídico dos fatos incontroversos. A tese de vedação ao comportamento contraditório foi afastada ao se reconhecer que, consumada a prescrição, inexiste impedimento jurídico para sua alegação em juízo. Inexistentes vícios no julgado, verifica-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir fundamentos já apreciados, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521447-18.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CENTRO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA CEPARH e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça